Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701338-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conforme decisão de ID 49416948, na qualidade de fiscal da ordem jurídica. Depois, retornem os autos conclusos para relatório e encaminhamento à pauta de julgamento. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator